Tribunal: TJSP
Processo: 2067471-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA ANTECIPADA. VIABILIDADE, NO CASO. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS.
Preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Presença de elementos de convicção suficientes para a manutenção da tutela de urgência concedida no Juízo singular.

AGRAVO

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TUTELA ANTECIPADA. VIABILIDADE, NO CASO. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS.
Preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. Presença de elementos de convicção suficientes para a manutenção da tutela de urgência concedida no Juízo singular.

AGRAVO IMPROVIDO.